Tribunal: TJPA
Processo: 0889922-22.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0889922-22.2023.8.14.0301

APELANTE: MARCIO GLEIS DE MELO SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. AFASTAMENTO SUMÁRIO DO CARGO POR SUPOSTA ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADA. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível de Márcio Gleis de Melo Silva, reformando sentença que havia denegado mandado de segurança impetrado contra ato da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP. O impetrante buscava anular o ato administrativo que determinou seu afastamento do cargo de policial penal, sob alegação de acúmulo indevido de cargos, sem prévia notificação ou instauração de processo administrativo, pleiteando o retorno às atividades e a reinclusão na folha de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o afastamento do servidor público, sem prévia instauração de processo administrativo disciplinar simplificado, viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa;

(ii) estabelecer se o mandado de segurança é via processual adequada à tutela do direito invocado, diante das provas apresentadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é cabível quando demonstrado de plano o direito líquido e certo, sem necessidade de dilação probatória, conforme art. 5º, LXIX, da CF e art. 1º da Lei 12.016/2009. No caso, a documentação juntada pelo impetrante — notificação de afastamento, termo de posse como policial penal e requerimento de exoneração anterior da SEDUC — constitui prova suficiente da ilegalidade do ato impugnado.

O afastamento sumário do servidor público, sem observância do contraditório e da ampla defesa, afronta os arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, e o art. 191 da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU/PA), que exige a notificação para opção entre cargos e, na ausência desta, a instauração de Processo Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS).

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a exoneração ou afastamento de servidor efetivo, sem prévio processo administrativo, é nula de pleno direito, por violar as garantias constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa (STJ, AgInt no AREsp 1378845/CE, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 16.09.2021; TJPA, ApCív 0800026-44.2019.8.14.0030, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 16.09.2024).

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada diante de prova inequívoca de sua ilegalidade, como verificado no caso concreto.

O controle exercido pelo Poder Judiciário limita-se à legalidade do ato administrativo, sem adentrar o mérito da conveniência ou oportunidade, respeitando o princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Administração Pública não pode afastar servidor efetivo por suposta acumulação de cargos sem prévia notificação e instauração de processo administrativo disciplinar simplificado, sob pena de nulidade do ato.

O mandado de segurança é via adequada quando o direito líquido e certo do servidor é comprovado por documentos que dispensam dilação probatória.

O controle judicial sobre o ato administrativo que viola garantias constitucionais restringe-se à legalidade, sem afronta ao princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e LXIX; Lei 12.016/2009, art. 1º; Lei Estadual nº 5.810/1994 (RJU/PA), art. 191; CPC, arts. 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1378845/CE, Rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 16.09.2021; STJ, AgRg no REsp 1.432.069/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 02.04.2014; TJPA, ApCív 0800026-44.2019.8.14.0030, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 16.09.2024; TJPA, ApCív 0800204-13.2018.8.14.0067, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 04.12.2023; TJPA, RNC 0000383-91.2015.8.14.0064, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 06.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 20 a 29/10/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento do Agravo Interno.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ (Id. 26237121) contra decisão monocrática (Id. 25213613) que deu provimento à apelação cível interposta por Márcio Gleis de Melo Silva, reformando sentença que havia denegado mandado de segurança impetrado em face de ato da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, reconhecendo o direito do impetrante de retornar às atividades e ser reincluído na folha de pagamento.

Em suas razões, sustentando, em síntese: a) inadequação da via eleita, por ausência de prova pré-constituída; b) impossibilidade de dilação probatória em sede mandamental; c) ausência de demonstração de direito líquido e certo; d) presunção de legalidade do ato administrativo; e) impossibilidade de controle judicial sobre o mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso não acolhida, o provimento do recurso pelo colegiado para restabelecer a sentença que denegou a segurança.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado, pugnando pela manutenção da decisão monocrática, sob o argumento de que houve flagrante violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, uma vez que o afastamento ocorreu sem prévia notificação ou abertura de PAD, contrariando o art. 191 da Lei 5.810/94 (Id 26844613).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interno.

Na origem, o agravado impetrou mandado de segurança com o objetivo de anular o ato administrativo que determinou seu afastamento do cargo de policial penal, sob a alegação de acúmulo indevido de cargos públicos, sem a observância do contraditório e da ampla defesa.

A sentença denegou a segurança, reconhecendo a inadequação da via eleita, ante a necessidade de dilação probatória para comprovação da exoneração do cargo anteriormente ocupado junto à SEDUC.

Em grau de apelação, foi dado provimento ao recurso, assentando que a Administração Pública violou o devido processo legal administrativo (art. 5º, LIV e LV, CF/88), por não assegurar ao servidor o direito de opção entre cargos ou a prévia instauração de processo administrativo disciplinar simplificado (PADS), conforme determina o art. 191 da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU/PA).

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese: a) inadequação da via eleita, por ausência de prova pré-constituída; b) impossibilidade de dilação probatória em sede mandamental; c) ausência de demonstração de direito líquido e certo; d) presunção de legalidade do ato administrativo; e) impossibilidade de controle judicial sobre o mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

A controvérsia recursal restringe-se à análise da legalidade do ato administrativo que afastou o servidor do cargo de policial penal, sem a prévia instauração de processo administrativo disciplinar, e se a via do mandado de segurança seria adequada à tutela do direito invocado.

Da adequação da via eleita e da prova pré-constituída

O mandado de segurança, conforme preceitua o art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e o art. 1º da Lei 12.016/2009, é cabível para a proteção de direito líquido e certo violado ou ameaçado de violação por ato de autoridade, desde que comprovado de plano, sem necessidade de dilação probatória.

No caso, o agravado instruiu a inicial com: cópia da notificação da SEAP determinando o afastamento imediato (Id. 23964032); termo de posse e exercício como policial penal (Id. 23964033); requerimento de exoneração da SEDUC datado de 20/06/2017, com efeitos em 29/12/2017 (Id. 23964036).

Esses documentos são suficientes para a formação de um juízo de cognição sumária sobre a ilegalidade do afastamento sumário, já que demonstram a existência de vínculo funcional e a alegação de exoneração pretérita, cuja veracidade a Administração poderia ter apurado em sede de processo administrativo.

Não se vislumbra, portanto, necessidade de dilação probatória.

Do devido processo legal administrativo

O art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, é cristalino:

“LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.”

O art. 191 da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU/PA) complementa essa proteção:

“Verificada, a qualquer tempo, a acumulação ilegal de cargos, a autoridade notificará pessoalmente o servidor para apresentar opção por um dos cargos (...). Na hipótese de não comprovar a opção, deverá a autoridade competente instaurar Processo Administrativo Disciplinar Simplificado (PADS), sob o rito sumário (...).”

Nesses termos, o afastamento sumário, sem a instauração de PAD, constitui violação direta à Constituição e à legislação estadual.

Destaco julgado do STJ nessa esteira de entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO . AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE IPU/CE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 . Cinge-se a controvérsia em analisar a legalidade do ato de exoneração do ora recorrido, levado a efeito por ato do gestor municipal, ao argumento de que a nomeação teria ocorrido durante o período eleitoral. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte Superior de que a Administração, à luz do princípio da autotutela, tem o poder de rever e anular seus próprios atos, quando detectada a sua ilegalidade, consoante reza a Súmula 473/STF. Todavia, quando os referidos atos implicam invasão da esfera jurídica dos interesses individuais de seus administrados, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal e os corolários da ampla defesa e do contraditório (AgRg no Resp . 1.432.069/SE, Rel. Min . MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.4.2014). Precedentes: AgInt no RMS 48 .822/SE, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 17.8 .2017; RMS 58.008/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19 .11.2018; AgRg no RMS 33.362/MS, Rel. Min . NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12.5.2016. 3 .
Com efeito, tratando-se a exoneração de ato invasivo da esfera jurídica dos interesses individuais do Servidor, é obrigatória a instauração de prévio processo administrativo, no qual seja observado o devido processo legal, com atenção aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
4. Agravo Interno do MUNICÍPIO DE IPU/CE a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1378845 CE 2018/0264059-3, Relator.: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 14/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2021)”

Esta Corte segue na mesma esteira:

“Ementa: Direito administrativo. Remessa necessária e apelação cível.
Servidor público. Afastamento sem prévio processo administrativo . Violação ao devido processo legal. Reintegração
. Possibilidade de acumulação de proventos de aposentadoria no regime geral de previdência social com remuneração de cargo público. Dano moral . Configuração. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada.

I . CASO EM EXAME

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Marapanim contra sentença que determinou a reintegração de Berenice Campos Rodrigues ao cargo de Agente de Portaria, com pagamento dos vencimentos devidos, além de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, sob o fundamento de que a demissão ocorreu sem a devida instauração de processo administrativo.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade do afastamento da servidora sem prévio processo administrativo, em violação ao contraditório e à ampla defesa; e (ii) a possibilidade de acumulação de proventos de aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social (RGPS) com remuneração de cargo público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 . O afastamento de servidor público, mesmo em casos de indícios de acumulação indevida de cargos, exige a prévia instauração de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, conforme disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Supremo Tribunal Federal estabelece que a ausência de procedimento administrativo prévio resulta na nulidade do ato de afastamento, por violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa .

(...)

IV . DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária. Unanimidade .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000264420198140030 22272853, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 16/09/2024, 2ª Turma de Direito Público)”

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO A CARGO. EXONERAÇÃO DE SERVIDORES CONCURSADOS DEVE OCORRER EM OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA . ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. Tema 138 STF .

2 - No mais, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a reintegração de Servidor Público que decorre da ilegalidade de demissão, implica na sua anulação e no consequente pagamento dos reflexos financeiros correlatos. Confira-se: AgInt no REsp 1699141/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018 e AgRg no AREsp 274.826/PI, Rel . Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 16/05/2013, DJe 23/05/2013.

3 – Apelação conhecida e desprovida.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0800204-13.2018.8 .14.0067, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 04/12/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

“DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA . JULGAMENTO ANTECIPADO. REJEIÇÃO. ANULAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO.
EXONERAÇÃO SUMÁRIA DE SERVIDORA EFETIVA . AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. NULIDADE RECONHECIDA PELO PODER JUDICIÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA REITEGRAR A SERVIDORA À FUNÇÃO PÚBLICA.
PRIVAÇÃO ILEGAL DA REMUNERAÇÃO . ABALO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 . Comporta julgamento antecipado o processo que carece de produção de outras provas, conclusão acentuada pela ausência de protesto específico da parte e esclarecimento sobre a respectiva pertinência e utilidade de novos elementos de convicção, razão pela qual não houve cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

2. A apelante foi nomeada para o cargo de provimento efetivo, Auxiliar Operacional, em razão de aprovação em concurso público consoante demonstrado na Portaria nº 165, de 04 de maio de 2006 . Pouco mais de 03 (três) anos depois a administração municipal fez publicar o Decreto nº 014, de 20 de julho de 2009, anulando, com efeito ex tunc, o Concurso Público 001/2005, o que redundou no desligamento (exoneração) da servidora.

3. A validade do concurso público em questão fora apreciada no mandado de segurança (processo nº 0000806-05.2009 .8.14.0018), no qual restou prolatada sentença concedendo a segurança declarando a nulidade do processo administrativo, oriundo da Portaria nº 030/2009, de 27/04/2009, por não possibilitar a ampla defesa e o contraditório a todos os servidores exonerados, tornando sem efeitos a Portaria nº 014/2009, de 20 de julho de 2009. Essa decisão foi mantida pela extinta 1ª Câmara Cível Isolada, acórdão nº 105 .297, publicado no Diário da Justiça de 14/03/2012, como se verifica em consulta processual (PJE).

4. Anote-se, segundo consta nos autos do retrocitado mandado de segurança, o processo administrativo que resultou na anulação do aludido certame foi instaurado pela Portaria nº 030/2009, a qual vez fez expressa alusão à Portaria nº 023/2009, cujos membros da Comissão de Sindicância enumeraram os beneficiários das fraudes, entretanto, a apelante e outros servidos, mesmo não sendo mencionados, acabaram sendo sumariamente exonerados, resultando na acertada declaração de nulidade do referido processo administrativo.

5 .
Posto isto, o entendimento consolidado na jurisprudência do Tribunal da Cidadania é no sentido de que a exoneração de servidores concursados e nomeados para cargo efetivo, ainda que em estágio probatório, deve ser efetuada com observância do devido processo legal e do princípio da ampla defesa. Ademais, a reintegração de servidor público que decorre da ilegalidade do ato de desligamento, implica na sua anulação e no consequente pagamento dos reflexos financeiros correlatos.

(...)

10. Recurso de apelação conhecido e provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00012758020118140018 21957872, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 02/09/2024, 2ª Turma de Direito Público)”

“
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO.AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO . SENTENÇA CONFIRMADA
.

1. Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida nos autos de Ação de Reintegração em cargo público, que confirmou a tutela antecipada e determinou a reintegração da servidora no cargo de agente comunitária de saúde e pagamento de todas as vantagens decorrentes do cargo;

2
. A ausência de processo administrativo prévio viola as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa . Reconhecida a ilegalidade da demissão unilateral de servidor público sem a instauração devido processo administrativo, conforme jurisprudência consolidada
;

3. Confirmada a sentença proferida pelo Juízo de origem, mantendo-se integralmente seus termos;

4. Reexame necessário conhecido. Sentença mantida .

(TJ-PA - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00003839120158140064 19514645, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 06/05/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

Assim, a decisão monocrática agravada, ao reconhecer a ilegalidade do ato administrativo e determinar o retorno do servidor às funções, encontra-se em plena consonância com a legislação e com o entendimento consolidado do STJ e deste Tribunal.

Da presunção de legitimidade do ato administrativo

A presunção de legitimidade é, de fato, atributo dos atos administrativos; todavia, é relativa (juris tantum) e pode ser afastada mediante prova em contrário. No presente caso, o agravado demonstrou documentalmente que não houve procedimento administrativo prévio, o que torna o ato eivado de nulidade absoluta.

Do controle judicial dos atos administrativos

Não há, no caso, qualquer invasão ao mérito administrativo. O Poder Judiciário limita-se a exercer o controle de legalidade, assegurando o respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.

A decisão agravada não extrapola os limites da jurisdição, atuando dentro do controle de legalidade que compete ao Poder Judiciário.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao agravo interno, mantenho integralmente a decisão monocrática, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 20 de outubro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/10/2025